Tribunal: TJBA
Processo: 8001987-92.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001987-92.2023.8.05.0072

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: JOELSON CONCEIÇÃO COSTA

Advogado(s): ALLAN CONCEIÇÃO BORGES

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO MINISTERIAL PUGNANDO PELO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES RECONHECIDOS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS NÃO COMPROVADA – PROCESSOS EM CURSO QUE NÃO OBSTAM O REDUTOR – TEMA REPETITIVO 1154 DO STJ – MANUTENÇÃO DO PRIVILÉGIO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruz das Almas/BA, que condenou
JOELSON CONCEIÇÃO COSTA
pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. O Órgão Ministerial busca a reforma do
decisum
para afastar a minorante do tráfico privilegiado, alegando dedicação do réu a atividades criminosas em razão da quantidade/diversidade de drogas, petrechos apreendidos e existência de ação penal em curso.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação do preenchimento dos requisitos subjetivos para a manutenção da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, especificamente se os elementos apontados pela acusação são suficientes para comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas.

III. Razões de decidir.

3. A materialidade e autoria são incontroversas. No tocante à dosimetria, a sentença de primeiro grau reconheceu o tráfico privilegiado por entender que o acusado é primário, possui bons antecedentes e que não há prova judicializada robusta de sua dedicação a atividades criminosas.

4. Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1154, a natureza e a quantidade do entorpecente, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. No caso, a apreensão de crack, cocaína e maconha, embora relevante, deve ser sopesada com a primariedade do agente.

5. Quanto à existência de processo em curso (autos n. 8002086-62.2023.8.05.0072), assiste razão ao magistrado de origem. Conforme pacificado nas instâncias superiores, inquéritos e ações penais em andamento não podem ser utilizados para caracterizar maus antecedentes ou, de forma automática, a dedicação a atividades criminosas, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade.

6. A apreensão de petrechos como máquina de cartão e caderno de anotações, embora indique a mercancia, não demonstra, por si só e de forma indene de dúvidas, que o réu integre organização criminosa estável ou que faça do crime seu meio de vida permanente. Inexistindo investigações prévias que apontem habitualidade, deve prevalecer o favor legislativo ao pequeno traficante.

7. Assim, mantêm-se os fundamentos da sentença que aplicou o redutor na fração de 1/2 (um meio), considerando a natureza e diversidade das substâncias na modulação do percentual, o que se mostra proporcional e adequado ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8001987-92.2023.8.05.0072
, provenientes da Comarca de
Ipiaú –
BA, figurando como Apelante
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e, Apelado, o
JOELSON CONCEI
ÇÃO
COSTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.